Tribunal: TJBA
Processo: 8069292-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069292-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FABIO OLIVEIRA DUTRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA SUPERIOR A 30% DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por ANA ALVES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta firmado com o BANCO PAN S.A. em 27/11/2024. A sentença de origem considerou válidos os juros de 3,72% a.m., fundamentando que a taxa estava no eixo da média de mercado e que a capitalização mensal era permitida. A apelante sustenta a abusividade dos juros (pleiteando limitação a 12% a.a.), a ilegalidade da capitalização mensal e a cumulação indevida de encargos moratórios, requerendo a repetição do indébito e o afastamento da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados (3,72% a.m. e 55,07% a.a.) são abusivos frente à taxa média de mercado de novembro de 2024 (1,97% a.m. e 26,39% a.a.); (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato; (iii) investigar a existência de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) determinar se cabe a repetição do indébito em dobro e a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os juros remuneratórios nas instituições financeiras não sofrem a limitação de 12% a.a. (Súmula 596/STF), mas sua abusividade deve ser aferida em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4. Constatada que a taxa contratada (55,07% a.a.) excede em mais de 30% a taxa média de mercado da época (26,39% a.a.), resta configurada a onerosidade excessiva, impondo-se a revisão para os patamares médios. 5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que prevista a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, condição verificada no instrumento sub judice (Súmulas 539 e 541 do STJ). 6. Inexistindo previsão contratual de comissão de permanência, improcede o pedido de sua exclusão ou reconhecimento de cumulação indevida. 7. O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios) acarreta a descaracterização da mora (Tema 28 do STJ). 8. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, conforme tese fixada no EAREsp nº 676.608/RS, por se tratar de contrato firmado após 30/03/2021 e conduta contrária à boa-fé objetiva. 9. Havendo saldo devedor remanescente em favor do banco e crédito em favor da autora (decorrente do recálculo pela taxa média), deve ser procedida a compensação automática entre os montantes, em liquidação de sentença, nos termos do art. 368 do Código Civil/2002. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 406, 421, 422 e 591; CDC, arts. 3º, § 2º, 42 e 51; Lei nº 14.905/2024; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596 e nº 648; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.02.2009; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas nº 297, nº 382, nº 472, nº 539 e nº 541. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8069292-44.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ANA ALVES DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR